Tribunal: TJMT
Processo: 0001331-64.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001331-64.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS - CPF: 547.882.501-87 (APELANTE), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), CARLOS VIAN - CPF: 472.618.979-49 (APELADO), CLAHYRE RIBAS PESSA - CPF: 559.247.009-68 (APELADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (APELADO), ANILCE MARIA VIAN - CPF: 275.378.380-20 (APELADO), RODRIGO VIAN - CPF: 842.601.141-15 (APELADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (APELADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0001331-64.2016.8.11.0037

APELANTE:
R
ICARDO ROCHA LIMA PARANHOS

APELADO:
CARLOS VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, JOAO LUIS RIBAS PESSA, ANILCE MARIA VIAN, RODRIGO VIAN, EMILIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE - SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0001331-64.2016.8.11.0037 - Cód. 162216, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -,
proposta em desfavor de
CARLOS VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, JOAO LUIS RIBAS PESSA, ANILCE MARIA VIAN, RODRIGO VIAN, EMILIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES,
que reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou
extinto o feito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem ônus processuais para as partes, nos moldes do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,

o apelante sustenta, preliminarmente,

negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que deixou de se manifestar acerca dos pedidos feitos pelo apelante acerca de: a) da interrupção do prazo prescricional em face dos devedores solidários (art. 204, § 1o, do Código Civil), citação válida de um devedor; b) da suspensão dos prazos no período pandêmico; c) da ausência de transcurso do prazo de 3 (três) anos na forma do art. 921, § 1o, do CPC e; d) da má aplicação do art. 240 do CPC.

No mérito, aduz que realizou todas as diligências necessárias para citação regular dos devedores (CARLOS VIAN e CLAHYRE RIBAS PESSA) e, inobstante a isso, restou comprovado as citações válidas dos demais apelados o que interrompe a prescrição em relação aos devedores solidários.

Destaca ainda, que a demora da citação não se deu por culpa do apelante, pois, em todas as oportunidades em que foi intimado manifestou-se tempestivamente, de modo que a demora se deu pelo mecanismo inerente à justiça, não se aplicando os efeitos da prescrição pretendida, conforme Súmula 106 do STJ.

Por fim, alega que a prescrição intercorrente somente tem seu marco inicial, quando há intimação pessoal do apelante, o que não ocorreu em nenhum momento processual, assim como não restou comprovado o abandono injustificado e/ou prolongado do apelante a ensejar a prescrição.

Sob tais argumentos, requer seja afastada a prescrição; alternativamente,

requer, seja reconhecida a prescrição, por ausência de citação, em relação aos apelados CARLOS VIAN e CLAHYRE RIBAS PESSA

e afastar a prescrição intercorrente reconhecida perante os apelados JOÃO LUIS, ANILCE MARIA, RODRIGO VIAN, TEREZA MARIA e EMÍLIO DIVINO; e condenar os requeridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
interposta em
08/03/2016
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
CARLOS VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, JOAO LUIS RIBAS PESSA, ANILCE MARIA VIAN, RODRIGO VIAN, EMILIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES.

O apelante
RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS
é cessionário da presente ação executiva manejada primitivamente pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos apelados relativo a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária No 21/97293-1 com liberação de crédito para financiamento de aquisição de bens no importe de R$ 4.330.815,00 (quatro milhões trezentos e trinta mil oitocentos e quinze reais), a ser pago em 7 (sete) parcelas anuais, iniciando-se em 01/11/2004 e findando-se em 01/11/2010 (ID. 263500290 - Pág. 12/14).

Verifica-se que o Instrumento foi aditivado e retificado algumas vezes, entretanto, mesmo com as prorrogações os apelados se tornaram inadimplentes no importe de R$ 2.229.069,56 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), resultando no
ajuizamento da presente ação em 08/03/2016
, com
despacho inicial em 23/03/2016
(id. 263500288 - Pág. 54) e citação apenas dos executados JOÃO LUIS, ANILCE MARIA, RODRIGO VIAN e TEREZA MARIA em 09/03/2017 (id. 263500289 - Pág. 65), restando pendente a citação de CARLOS VIAN e CLAHYRE RIBAS PESSA.

Em 25/05/2018, o Banco do Brasil S/A cedeu ao apelante os direitos creditórios da presente ação.

Embora a decisão retro que deferiu a cessão do crédito tenha determinado a intimação pessoal do credor sucedido, a Secretaria da Vara realizou os atos intimando os advogados do sucedido.

Em 28/01/2019 o apelante requereu a substituição do credor junto às matrículas imobiliárias objeto da execução e, face a não apreciação do pedido, houve a reiteração em 23/02/2019 (fls. 130/135 – ID 45271287 - Pág. 36/46), bem como o chamamento do feito à ordem para declarar válida a citação da Sra. CLAHYRE RIBAS PESSA.

Somente 8 (oito) meses depois em 23/10/2019 (fls. 177 – ID - 45297762 - Pág. 39) foi proferido despacho postergando a análise do pedido acima, face à devolução da carta precatória citatória infrutífera do APELADO CARLOS VIAN.

O apelante indicou novo endereço em 09/12/2019 (fls. 186 – ID 45297762 - Pág. 57); carta precatória citatória foi distribuída em 14/02/2020 (fls. 190/191 – ID 45297762 - Pág. 65/66), restando também inexitosa.

O apelante, em 11/03/2020, foi intimado a se manifestar acerca da carta precatória. Realizou nova distribuição de carta precatória em 12/03/2020 (ID 50205967 - Pág. 2), cujo mandado foi realizado a diligência e infrutífera em 15/12/2020 (ID 50205968 - Pág. 18), em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19.

Por conseguinte, em virtude da pandemia de conhecimento geral suspenderam-se os prazos processuais, bem como houve a digitalização do feito.

Em 12/06/2021 o apelante fora intimado para dar prosseguimento ao feito (ID 57953577); se manifestando em 02/07/2021, requerendo a
suspensão
do feito, sendo-o deferido em 09/07/2021.

Em 15/03/2024 (ID 144544645) o apelante requereu o chamamento do feito à ordem para que este juízo deliberasse acerca do pedido de citação daqueles supostamente não citados e penhora de imóveis.

O apelante foi intimado a se manifestar acerca de eventual prescrição (ID 158316471), sobrevindo a sentença de extinção do feito após a sua manifestação,
in verbis
:

“Com efeito, observo que a disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil é impedir a eternização de demandas.

Se em relação à Fazenda Pública, em que há interesse público, foram aplicadas premissas que impedem que um processo perdure por tempo indeterminado, condicionando a interrupção do prazo prescricional à realização de diligências frutíferas para a execução (RECURSO ESPECIAL No 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), quanto mais devem ser aplicadas ao particular.

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: a citação (08/03/2016) como marco interruptivo da prescrição e nenhuma penhora significativa formalizada até o momento, vez que todas as partes não foram devidamente citadas.

Portanto, pode-se dizer que, até o momento, o exequente não obteve êxito em nenhuma diligência realizada no processo.

[...]

Sendo assim, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, configurando, portanto, a prescrição, ainda que descontado o período da suspensão.

[...]

Assim, ante a ausência de localização de bens da parte executada, a ausência de citação dos demais executados bem como o prolongado tempo de vida do processo, não há como o processo executivo prosseguir.

Dessa forma, reconheço e DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural prescreve no prazo de três anos previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a legada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A análise da alegada interrupção de prazo prescricional, a qual foi negada pela Tribunal de origem, importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Assim, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF,
in verbis
: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Ademais, ainda que tenha havido a suspensão do processo em 09/07/2021, em 15/03/2024 o apelante compareceu aos autos, ou seja, antes do transcurso do prazo de
1 ano da suspensão processual
(IAC 1 STJ) e do
prazo trienal
previsto para prescrição da pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural, que seria 09/07/2025.

Registra-se ainda, que as diversas paralisações do processo decorreram em razão dos entraves da máquina judiciária, da pandemia COVID- 19, que não podem prejudicar a parte, que sempre se manteve diligente a fim de satisfazer a execução.

Assim, em que pese a demora em localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação de alguns dos executados e na efetiva execução do título.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025